Tribunal: TJDFT
Processo: 0734745-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734745-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIERRI DE SOUZA DIAS IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de THIERRI DE SOUZA DIAS, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 63096404, páginas 242-244). Na peça inicial (ID 63096395), os impetrantes narram que o paciente foi denunciado, em 17/7/2024, como incurso nas penas do artigo 180, caput, e do artigo 157, § 2o, incisos II, e 2o-A, inciso I (por quatro vezes), todos do Código Penal. Afirmam que o paciente foi preso, de forma inesperada, em 5/8/2024, em razão de decisão proferida pela autoridade coatora em 29/7/2024. Esclarecem que o paciente já havia sido preso em flagrante em 26/10/2022, tendo sido o flagrante convertido em prisão preventiva no dia 27/10/2022. Acrescentam que, com base no histórico de localizações e deslocamentos do ora paciente pelo sistema Google, a Defesa alegou que ele não estava no local dos fatos, na data dos crimes a ele imputados, bem como requereu diligências visando o acesso às imagens de câmeras de segurança dos locais citados pelo paciente, para comprovar o seu relato. Aduzem que, em razão da necessidade de cumprimento de diligências complementares, o Juízo apontado como coator revogou a prisão preventiva em 8/11/2022. Sustentam que, decorridos quase dois anos, os fatos permanecem inalterados, não havendo justificativa para a decretação da prisão preventiva nesse momento processual. Alegam a ausência de contemporaneidade entre a primeira revogação da prisão preventiva e a decretação da nova prisão. Afirmam que, no período de 603 dias desde a revogação da prisão preventiva decretada no início das investigações, não houve a comunicação de novo crime ou a descoberta de provas novas que pudessem justificar um novo pedido de prisão preventiva. Apregoam que, de acordo com o Relatório Final da autoridade policial, não é possível afirmar que o paciente esteve na localidade em que foram perpetrados os supostos crimes de roubo. Ressaltam que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva sequer analisou a tese de ausência de contemporaneidade sustentada pela Defesa, limitando-se se a explorar a inexistência de fatos novos após o cumprimento do mandado de prisão do paciente. Asseveram que, diante da inexistência de fatos novos e da fragilidade dos indícios de autoria, a prisão preventiva deve ser revogada. Apontam que a manutenção da liberdade do paciente por quase dois anos sem intercorrências demonstra que os fundamentos utilizados para justificar a prisão preventiva, como a necessidade de garantir a ordem pública, não se sustentam. Citam precedentes. Discorrem sobre a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a monitoração eletrônica. Defendem a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, requerem o deferimento da medida liminar, para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pedem a aplicação do monitoramento eletrônico, sem prejuízo de cumulação com outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, caso se entenda necessário. Brevemente relatados, decido. Na análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos originários, verifica-se que o paciente foi denunciado, em 17/7/2024, nos seguintes termos (ID 204432319, do processo no 0717266-91.2022.8.07.0009): 1o FATO Entre os dias 22 e 26 de outubro de 2022, em Samambaia/DF, o denunciado, livre e conscientemente, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo FORD/Fiesta de placas JHB-0776/DF e cor prata, de propriedade da vítima Degmar P. da S., sabendo tratar-se de produto de crime. Entre os dias acima mencionados, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, THIERRI adquiriu e recebeu o FORD/Fiesta e, mesmo ciente da origem espúria do bem, passou a conduzi-lo, inclusive pelas vias públicas de Samambaia/DF. O FORD/Fiesta é produto de um crime de furto, ocorrido no dia 22 de outubro de 2022, em Samambaia/DF, conforme Ocorrência Policial no 6.572/2022 – 32a DP. 2o e 3o FATOS No dia 26 de outubro de 2022, por volta de 1h00, em via pública, na proximidades da “Boate da Deusa”, localizada próxima à fábrica da Coca-Cola em Taguatinga/DF, CEP no 72035-506, o denunciado e três indivíduos ainda não identificados, de forma livre e consciente, com prévio ajuste e unidos pelos mesmos desígnios e propósitos, subtraíram, para o grupo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca LG, modelo K9, e uma bolsa feminina na cor bege contendo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), documentos e cartões pessoais e peças de roupa, pertencentes à vítima Érica B. F. G.; e um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G 6 Plus, e uma bolsa pequena de couro contendo um carregador de celular e um molho de chaves, de propriedade da vítima Vanessa R. da S. G. Nas circunstâncias de tempo declinadas, THIERRI e três indivíduos de identidades ainda ignoradas, munidos de armas de fogos, transitavam pelas vias públicas de Taguatinga/DF no referido FORD/Fiesta de placas JHB-0776/DF e cor prata. O denunciado era quem conduzia o veículo. Ao avistarem Érica e Vanessa nas proximidades da “Boate da Deusa”, decidiram subtrair pertences delas. THIERRI, então, parou o FORD/Fiesta próximo a Érica e Vanessa. Ato contínuo, dois dos comparsas, que estavam no banco de trás, desembarcaram do veículo e, com uma arma de fogo apontada para as duas, anunciaram o assalto, já exigindo que elas lhes entregassem seus pertences. Diante da demora de Érica e Vanessa em atender à exigência, THIERRI e o quarto cúmplice também desceram do carro. Ostentando uma outra arma de fogo e de forma bem agressiva, o denunciado, igualmente, determinou que elas lhes passassem seus pertences, no que foram atendidos. Em seguida, na posse dos bens dessas vítimas acima descritos, os quatro embarcaram no FORD/Fiesta e THIERRI, na condução desse veículo, proporcionou fuga ao grupo. 4o e 5o FATOS Ainda no dia 26 de outubro de 2022, mas já por volta de 1h30, em via pública, na QR 206, em Samambaia/DF, CEP no 72316-000, o denunciado e os três indivíduos ainda não identificados, de modo livre e consciente, com prévio ajuste e unidos pelos mesmos desígnios e propósitos, subtraíram, para o grupo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca Apple, modelo XR, e uma mochila, pertencentes à vítima Gabriel R. M. L.; e uma carteira em couro marrom contendo documentos e cartões pessoais e a quantia de R$ 6,00 (seis reais), de propriedade da vítima Renato S. S. N. Após roubarem as vítimas Érica e Vanessa (2o e 3o FATOS), THIERRI e seus três comparsas foram para Samambaia/DF no FORD/Fiesta. O denunciado ainda era quem dirigia o veículo. Quando viram Gabriel e Renato caminhando juntos pela via pública, na altura da QR 206, decidiram assaltá-los também. Então, THIERRI parou o FORD/Fiesta próximo a Gabriel e Renato e, ato contínuo, dois dos comparsas que estavam no banco de trás desceram do veículo e, ostentando uma arma de fogo, subjugaram estas duas vítimas e subtraíram seus pertences, acima discriminados. O denunciado e o quarto cúmplice permaneceram no carro, vigiando a ação delitiva e prontos para proporcionarem fuga ao grupo. Logo após se apoderarem dos bens de Gabriel e Renato, a dupla embarcou no FORD/Fiesta e THIERRI, na direção desse automotor, novamente proporcionou fuga ao quarteto. Ocorre que os roubos e as placas do FORD/Fiesta foram rapidamente informados para a Polícia Militar. Minutos depois, uma guarnição localizou esse veículo estacionado na QR 203, Conjunto 03, em Samambaia/DF. Próximo ao Fiesta, os policiais militares encontraram THIERRI. Em poder dele, estavam as chaves do FIAT/Pálio de placas PAB-7929/DF e cor branca, o qual estava estacionado ali perto. No interior deste carro, os policiais localizaram parte dos objetos subtraídos das vítimas, inclusive a carteira em couro marrom contendo documentos e cartões pessoais e a quantia de R$ 6,00 (seis reais), pertencentes à vítima Renato. THIERRI foi reconhecido pelas vítimas e preso em flagrante delito. Diante do exposto, estando THIERRI DE SOUZA DIAS incurso nas penas do art. 180, caput, do CP e do art. 157, § 2o, inc. II, e 2o-A, inc. I, do CP (este por quatro vezes), requer o Ministério Público o recebimento da denúncia e a instauração de ação penal, citando-o para todos os termos do processo, até julgamento final e condenação. Requer, ainda, a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pelos roubos (art. 387, inc. IV, do CPP). Quanto aos danos morais, dadas as circunstâncias do crime (ameaçar as vítimas com arma de fogo, causou-lhes, sem dúvida, forte temor e abalo emocional), estima em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma delas. Já em relação ao valor dos danos materiais, será esclarecido quando da realização da audiência de instrução. (...) (g.n.) Em 29/7/2024, ao acolher a representação do Ministério Público e decretar a prisão preventiva do paciente, assim consignou a autoridade coatora (ID 63096402): (...) Em autos apartados, consta representação formulada pelo Ministério Público (ID. 204432320), pela PRISÃO PREVENTIVA de THIERRI DE SOUZA DIAS, ora denunciado. Aduz tratar de caso de prisão preventiva, porque estão presentes os fundamentos autorizadores das medidas excepcionais, principalmente em face da ação tida como grave, além dos indícios de autoria e materialidade de crime. Com efeito, compulsando dos autos do INQUÉRITO POLICIAL que instrui a presente ação penal, tem-se que THIERRI DE SOUZA DIAS foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, caput, do CP e do art. 157, § 2o, inc. II, e 2o-A, inc. I, do CP (este por quatro vezes), conforme denúncia recebida acima. As ações envolvendo os quatro roubos teriam ocorrido, em tese, no dia 26 de outubro de 2022, por volta de 1h00, em via pública, na proximidades da “Boate da Deusa”, localizada próxima à fábrica da Coca-Cola em Taguatinga/DF, CEP no 72035-506, quando o denunciado e três indivíduos ainda não identificados, de forma livre e consciente, com prévio ajuste e unidos pelos mesmos desígnios e propósitos, teriam subtraído para o grupo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, bem de vítima diversas. Antes, possivelmente entre os dias 22 e 26 de outubro de 2022, em Samambaia/DF, o denunciado, livre e conscientemente, já teria adquirido, recebido e conduzido, em proveito próprio, o veículo sabendo tratar-se de produto de crime. Como se sabe, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva nas hipóteses de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Caso dos autos, como acertadamente oficiou o Ministério Público. Ainda acerca dos fatos, são fortes os indicativos de que a permanência em liberdade do denunciado será estímulo para a prática de novos delitos, colocando assim em risco as vítimas e, quiçá, toda coletividade. A partir da análise dos autos e da narrativa contida na inicial acusatória oferecida, entende-se clara a decretação da prisão preventiva em face da conduta concreta, a personalidade distorcida do denunciado e o seu destemor à lei, com patente desrespeito ao meio social. No manejo dos autos, verifico a presença do fumus commissi delicti, por ter sido demonstrado fortes indícios que ele seja o responsável pela prática dos crimes em epígrafe. Por sua vez, o requisito do periculum in libertatis também está presente, pois a liberdade do requerido é risco à garantia da ordem pública, notadamente por ter voltado a delinquir, como indicado pelo Ministério Público. Em verdade, não se vislumbra que o uso de medidas cautelares diversa da prisão seja suficiente como resposta Estatal, diante da própria dinâmica criminosa e do conjunto indiciário produzido (Acórdão 1395733, 07002107220228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, acolho a representação do Ministério Público, para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA de THIERRI DE SOUZA DIAS, com fundamento nos artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, em caráter sigiloso, e com prazo de validade até 18 de julho de 2036, tendo em vista o disposto no art. 109 do Código Penal. (...) (g.n.) Posteriormente, em 12/8/2024, ao analisar o pedido de relaxamento da prisão formulado pela Defesa, a autoridade coatora manteve a segregação do ora paciente, com os seguintes fundamentos (ID 63096399): (...) Sem embargos, apesar do alegado, não constam dos autos fatos novos que possam indicar, ainda que minimamente, mudança de posicionamento e, assim, conceder o pleito pretendido. Embora este Juízo da Segunda Vara Criminal se preste ao reexame da prisão decretada dentro de sua competência, ex vi do art. 316 do CPP, na ausência de fato novo e suficiente para superar a decisão destacada, esta deve ser mantida. A decisão guerreada ainda tem fundamento no caso concreto. A denúncia formulada pelo Ministério Público imputa ao requerente as penas do art. 180, caput, do CP e do art. 157, § 2o, inc. II, e 2o-A, inc. I, do CP (este por quatro vezes), conforme denúncia recebida por este Juízo. Não se pode olvidar ainda que questões de mérito devem ser apreciadas no momento oportuno. A valoração do quadro probatório apresentado pelo requerente, para aferição da configuração ou não do delito, assim como de sua responsabilidade criminal, deverão ser examinadas quando do julgamento do mérito da ação penal, fase adequada do processo. No caso, o histórico apontado pelo Ministério Público, no sentido de que o requerente é reincidente e portador de maus antecedentes, conforme demonstra sua FAP (ID 140909799), ainda revela verdadeiro receio de repetição da prática criminosa, que autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Não se pode olvidar ainda que, segundo dispõe o Art. 316 do CPP, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Caso dos autos. Nesse ponto, convém destacar que logo depois de convertido o feito em diligência, a Autoridade Policial indicou que por meio da extração de dados do seu aparelho celular foram encontradas conversas em que o requerente negocia veículo furtado, arma de fogo e aparelhos celulares por preços inferiores aos de mercado, sendo, possivelmente, furtados ou roubados (vide Relatório de Apuração de ID 203636126). Afim, a motivação judicial se justifica, sobretudo porque já oferecida e recebida a denúncia, tendo grande parte dos fatos assinalados no édito prisional sido narrados pelo Ministério Público. Posto isso, acolho a manifestação do Ministério Público, para INDEFERIR o pedido de revogação e, assim, manter a prisão preventiva de THIERRI DE SOUZA DIAS, sem prejuízo de nova decisão, quando completada a relação processual. (g.n.) Com efeito, depreende-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então a existência de fundamentos concretos para a decretação da segregação cautelar imposta ao paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. Frise-se que a pena máxima abstratamente cominada ao crime de roubo majorado é superior a 4 anos de reclusão. De mais a mais, diferentemente do que sustentam os impetrantes, a autoridade coatora apontou em sua decisão novos elementos probatórios que justificaram a decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto logo depois de convertido o feito em diligência, a Autoridade Policial indicou que por meio da extração de dados do seu aparelho celular foram encontradas conversas em que o requerente negocia veículo furtado, arma de fogo e aparelhos celulares por preços inferiores aos de mercado, sendo, possivelmente, furtados ou roubados (vide Relatório de Apuração de ID 203636126). Nesse sentido, ao contrário do que defendem os impetrantes, a decretação do encarceramento cautelar noticiado, como garantia da ordem pública, encontra-se amparado em fundamentação idônea e concreta, tendo em vista o conteúdo do Relatório de Apuração no 270/2024-26a DP e do Relatório Final da autoridade policial (IDs 203636126 e 203636127, dos autos do processo no 0717266-91.2022.8.07.0009); os antecedentes criminais do paciente (ID 140909799, dos autos do processo no 0717266-91.2022.8.07.0009) e o justificado receio de repetição da prática criminosa. Além disso, a contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao paciente (vide Acórdão 1805653, 07025208020238079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024). Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e concretos para a sua revogação. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 3. As condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. 4. Demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há ilegalidade no decreto de segregação cautelar. 5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1903298, 07301458920248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024) (g.n.) Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada estão assentados em elementos precisos e concretos, ao menos nesse exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator